Tribunal: TJSP
Processo: 0002624-37.2019.8.26.0008
Classe: Apelação Cível / Inventário e Partilha
Órgão julgador: José Rubens Queiroz Gomes
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
APELAÇÃO. Habilitação onerosa de cessionário de meação em arrolamento sumário. Improcedência da ação. Inconformismo do autor. Falta de interesse de agir mantida. Não se trata de dívida vencida e exigível a permitir a habilitação. Ofensa ao artigo 642 do atual CPC. Ademais, havendo discordância de qualquer das partes sobre o pedido feito pelo credor, será o pedido remetido às vias ordinárias.

Ementa:
APELAÇÃO. Habilitação onerosa de cessionário de meação em arrolamento sumário. Improcedência da ação. Inconformismo do autor. Falta de interesse de agir mantida. Não se trata de dívida vencida e exigível a permitir a habilitação. Ofensa ao artigo 642 do atual CPC. Ademais, havendo discordância de qualquer das partes sobre o pedido feito pelo credor, será o pedido remetido às vias ordinárias. Honorários advocatícios sucumbenciais. Ausência de litigiosidade. Mero incidente em inventário. Honorários afastados. Sentença reformada em parte. Recurso a que se dá provimento em parte.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000520495
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação
Cível no 0002624-37.2019.8.26.0008, da Comarca de São Paulo,
em que é apelante RAFAEL LUIS FRANCELINO, são apelados TEREZA
GARCIA SOUTO (ESPÓLIO), SYLVIO SOUTO (ESPÓLIO) e ROSEMARY
APARECIDA SOUTO (INVENTARIANTE).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir
a seguinte decisão: Deram provimento em parte ao recurso. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores
LUIZ ANTONIO COSTA (Presidente) e MIGUEL BRANDI.
São Paulo, 9 de julho de 2020.
JOSÉ RUBENS QUEIROZ GOMES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0002624-37.2019.8.26.0008 -Voto no 17931 - C
2
VOTO No 17931
APELAÇÃO CÍVEL No 0002624-37.2019.8.26.0008
COMARCA: SÃO PAULO - 3a VARA DA FAMÍLIA E SUCESSÕES
JUIZ(A) DE 1a INSTÂNCIA: TARCISA DE MELO SILVA FERNANDES
APELANTE: RAFAEL LUIS FRANCELINO
APELADOS:
TEREZA
GARCIA SOUTO (ESPÓLIO),
SYLVIO
SOUTO
(ESPÓLIO) E ROSEMARY APARECIDA SOUTO (INVENTARIANTE)
7a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO.
Habilitação
onerosa
de
cessionário de
meação
em arrolamento
sumário. Improcedência da ação. Inconformismo do autor. Falta de
interesse de agir mantida. Não se trata
de dívida vencida e exigível a permitir a
habilitação. Ofensa ao artigo 642 do
atual CPC. Ademais, havendo discordância
de qualquer das partes sobre o pedido
feito pelo credor, será o pedido remetido
às
vias
ordinárias.
Honorários
advocatícios sucumbenciais. Ausência de
litigiosidade.
Mero
incidente
em
inventário.
Honorários
afastados.
Sentença reformada em parte. Recurso a
que se dá provimento em parte.
Trata-se
de
recurso
de
apelação
interposto contra a r. sentença de fls. 166/167 que julgou
extinta a ação, sem resolução do mérito, nos termos do artigo
485, inciso VI, do Código de Processo Civil, por fim,
condenou o autor no pagamento de honorários advocatícios, com
fulcro no artigo 85, parágrafo 8o, do Código de Processo
Civil, fixados em R$2.000,00 (dois mil reais) corrigidos
desde esta data.
Inconformado, apela o autor insistindo
que tem interesse de agir, que a habilitação do crédito é
possível nos autos do inventário, todavia, não havendo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0002624-37.2019.8.26.0008 -Voto no 17931 - C
3
concordância, deve ser remetido às vias ordinária, com
reserva de bens, por fim, exclusão dos honorários
advocatícios, por se tratar de procedimento de jurisdição
voluntária, mero incidente.
Recebido e processado, o recurso foi
respondido as fls. 185/198.
É a síntese do necessário.
Busca
o
autor
habilitar
cessão
de
direitos no arrolamento sumário oriundo da celebração de
contrato de venda e compra firmado com Sylvio Souto e
Rosalina Aparecida Grotti Souto (fls. 06/09,) firmado em
05/02/2016.
Informa que, foi notificado pelos réus,
na pessoa de Rosemary Aparecida Souto, de que deveria
desocupar o imóvel, uma vez que as herdeiras tinham a
intenção de ocupá-lo após a finalização do inventário. Aduz,
ainda, que não tinha conhecimento de que o bem não estava
regular, mas, apenas que a aquisição pelos supostos
vendedores se dera por meio de usucapião.
Insatisfeito, o demandante apresentou não
só esta demanda de habilitação, como também de consignação em
pagamento, esta indeferida a inicial, pois, sustenta que
realizou o pagamento da entrada de R$15.000,00, acrescido de
36 parcelas de R$3.000,00, restando, apenas, 9 parcelas para
a quitação total da negociação.
Diz o artigo 642 do atual CPC que:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0002624-37.2019.8.26.0008 -Voto no 17931 - C
4
“Antes da partilha, poderão os credores do
espólio requer ao juízo do inventário o
pagamento das dívidas vencidas e exigíveis.”
Do exame dos autos, não há documentos que
comprovem que o autor é titular de dívidas vencidas e
exigíveis, como bem reconhecido pelo n. Magistrado a quo.
O autor se diz titular de direitos
oriundos do contrato de venda e compra celebrado com o de
cujus Sylvio.
Outrossim, há também impugnação ao pedido
deduzido pela parte contrária, de maneira que a questão
deverá, se o caso, ser resolvida pelas vias ordinárias.
De outro lado, também não há que se falar
em reserva de numerário, uma vez que, além de não se tratar
de dívida vencida e exigível, não há ainda comprovação.
Euclides de Oliveira e Sebastião Amorim
ensinam:
“Note-se que a habilitação no inventário é um
dos caminhos de que dispõe o credor; poderá
ele optar por outras vias, como a ação
ordinária de cobrança, ou o processo de
execução contra o devedor solvente, conforme
o título em que se lastrear seu crédito; em
tais casos obterá garantia através de penhora
no rosto dos autos, segundo as normas do
artigo 674 do Código de Processo Civil”
(Inventários
e
Partilhas:
direito
das
sucessões: teoria e prática, 23a ed., São
Paulo: Livraria e Editora Universitária de
Direito, 2013, p. 332).
No que toca à fixação dos honorários

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0002624-37.2019.8.26.0008 -Voto no 17931 - C
5
advocatícios sucumbenciais prospera a insurgência, uma vez
que não se trata de ação autônoma, mas, mero incidente
processual, no qual não comporta qualquer litigiosidade.
Nesse sentido:
“AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL
CIVIL. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO EM INVENTÁRIO.
REMESSA DO PEDIDO AOS MEIOS ORDINÁRIOS.
PRETENSÃO RESISTIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
NÃO CABIMENTO.
1. A sentença que denega a habilitação de
crédito na sucessão, por mera discordância de
qualquer interessado, não enseja a condenação
em honorários advocatícios, pois não torna
litigiosa a demanda, não havendo falar em
condenação, nem de se cogitar em qualquer
proveito econômico, já que o direito ao
crédito e à sua cobrança são remetidos às
vias ordinárias.
2. Deveras, "nessa situação não haverá o
processamento incidental deste pedido, mas a
necessidade
de
propositura
de
uma
ação
própria na qual será discutida a dívida em
pauta e a obrigação do espólio arcar, ou não,
com ela, daí a remissão às "vias ordinárias"
(WAMBIER, Teresa Arruda Alvim. Primeiros
comentários ao novo código de processo civil:
artigo por artigo. São Paulo: RT, 2016, p.
1095).
3. Agravo interno não provido” (AgInt no REsp
1792709/SP,
Rel.
Ministro
LUIS
FELIPE
SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 6/8/2019,
DJe 13/8/2019).
E também:
“INCIDENTE DE HABILITAÇÃO DE CRÉDITO EM
INVENTÁRIO. Indeferimento do pleito e ordem
de reserva de valor para o pagamento de
credores. Procedimento que não possui caráter
litigioso.
A
simples
discordância
dos
herdeiros em relação ao requerimento de
habilitação, por si só, não proporciona
respaldo
à
fixação
de
verba
honorária.
Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO.” (TJSP,
6a
Câm.
Dir.
Privado,
Ap.
no
1052228-04.2015.8.26.0100, Rel. Des. Paulo
Alcides, j. 27/03/2018)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0002624-37.2019.8.26.0008 -Voto no 17931 - C
6
Posto isto, dá-se provimento em parte ao
recurso apenas para afastar a fixação dos honorários
advocatícios sucumbenciais.
Alerto às partes que, em caso de oposição
de embargos de declaração, poderá ser observado o disposto no
artigo 1.026, §§ 2o a 4o, do Código de Processo Civil,
inclusive nas hipóteses em que se pretenda o mero
prequestionamento, uma vez que este está implícito na solução
dada pelo Tribunal de origem.
JOSÉ RUBENS QUEIROZ GOMES
Relator